Tribunal: STJ
Processo: 0641940-80.2015.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151303 - AM(2025/0508614-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: DANIEL MUNIZ DA SILVA - DF022755
HENRIQUE BRAGA DE FARIA - DF019755N
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: TICIANO ALVES E SILVA - AM000764
INTERES.
: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.|AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, o processo foi extinto sem resolução do mérito. No Tribunal a quo
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA56964592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:24
Código de Controle do Documento: 12bf010b-4e35-419e-8b80-d554ac5170e9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:24
Código de Controle do Documento: 12bf010b-4e35-419e-8b80-d554ac5170e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151303 - AM(2025/0508614-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: DANIEL MUNIZ DA SILVA - DF022755
HENRIQUE BRAGA DE FARIA - DF019755N
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: TICIANO ALVES E SILVA - AM000764
INTERES.
: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.|AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, o processo foi extinto sem resolução do mérito. No Tribunal a quo
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA55997874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 0f1f63cd-4ebe-4dec-8075-8acf2537c41c

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO AMAZONAS contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NÃO RECEBIDOS.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DA
NECESSIDADE DA GARANTIA INTEGRAL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO COMPROVADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sob
a relatoria do Desembargador João de Jesus Abdala Simões, conheceu e negou
provimento à apelação, mantendo a sentença que não recebeu os embargos à execução
fiscal por ausência de garantia do juízo (fls. 264). No relatório, destacou-se que a
sentença de primeiro grau não recebeu os embargos por ausência de garantia (fls. 265);
que o apelante alegou penhora parcial e dispensa de integralidade da garantia para o
recebimento dos embargos, além de ilegitimidade passiva em execução relativa à massa
falida da VASP (fls. 265); e que o recorrido sustentou a exigência legal de garantia do
juízo, em consonância com o Tema 526 do STJ (fls. 265).
No voto, o relator afirmou a tempestividade e o preenchimento dos requisitos
de admissibilidade (fls. 266) e pontuou que, à luz da jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça, a oposição de embargos em execução fiscal depende de
garantia do juízo, nos termos do
§ 1o, da
(LEF), sendo
art. 16,
Lei 6.830/1980
inaplicável, por especialidade, a dispensa de garantia prevista no
do
art. 736
CPC/1973
(fls. 266). Explicou, ainda, que, conforme orientação consolidada, não se aplica às
execuções fiscais a regra geral do CPC, “diante da presença de dispositivo específico,
qual seja o
§ 1o da LEF” (fls. 266), e que o devedor que alega insuficiência
art. 16,
patrimonial deve comprová-la inequivocamente, o que não ocorreu (fls. 267). Por
Documento eletrônico VDA55997874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 0f1f63cd-4ebe-4dec-8075-8acf2537c41c

derradeiro, manteve in totum a sentença (fls. 269) e deixou de fixar honorários recursais,
por inexistirem honorários de sucumbência na origem, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil (
(fls. 269).
CPC/2015)
O recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal (
),
do
e
do RISTJ, contra
CF/88
c/c art. 1.029
CPC/2015 art. 255
acórdão que negou provimento à apelação e rejeitou embargos de declaração (fls. 292-
294). Nas razões, apontou violação às seguintes normas:
do CPC (
na
art. 736
CPC/1973,
controvérsia de especialidade);
§ 1o, da
(LEF);
III, do
art. 16,
Lei 6.830/80
art. 927,

(negativa
de
vigência
aos
repetitivos:
CPC/2015

REsp
1.092.523/PR,
; e
I e II, do
(fls. 295).
REsp 1.487.772/SE, REsp 1.127.815/SP)
art. 1.022,
CPC/2015
O Vice-Presidente do Tribunal, Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil,
não admitiu o Recurso Especial, reconhecendo pressupostos extrínsecos, mas negando
seguimento em razão dos seguintes fundamentos: aplicação do Tema 526 do STJ (
, segundo o qual, por força da especialidade da LEF, é necessária a
REsp 1.272.827/PE)
garantia do juízo para o conhecimento dos embargos; quanto à mitigação da garantia
integral, registrou que o recorrente não comprovou insuficiência patrimonial, o que
impede revisão na via especial ante o óbice da
afastou a alegada violação
Súmula 7/STJ;
ao
do
por inexistir negativa de prestação jurisdicional.
art. 1.022
CPC/2015
agravante impugnou a decisão denegatória, arguindo tempestividade e
cabimento conforme
do
com prazo observado e preparo dispensado
art. 1.042
CPC/2015,
(art. 1.042, § 2o, do

Resolução
no
o, III) (fls. 368).
CPC/2015 c/c
STJ/GP
7/2025, art. 6
Reiterou as violações alegadas no REsp:
§ 1o, da LEF (garantia parcial);
art. 16,
I e II, do
(
quanto à tese de mitigação);
art. 1.022,
CPC/2015
omissão/contradição
III, do
(desrespeito a precedentes repetitivos do STJ,
art. 927,
CPC/2015
e
(fls. 369-372).
REsp 1.127.815/SP
REsp 1.487.772/SE)
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55997874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 0f1f63cd-4ebe-4dec-8075-8acf2537c41c

É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Nos fundamentos do v. acórdão de mérito, o Tribunal Local compreendeu que a
inexistência de garantia integral da execução fiscal não se insere nas modalidades do art. 16,
§ 1o da
visto que “... pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Lei 6830/80,
pacificou o entendimento no sentido de que, em sede de execução fiscal, a oposição dos
embargos depende de garantia do juízo, nos termos do
§1o, da
”
art. 16,
Lei 6.830/1980.
Nas razões dos embargos de declaração, a parte destacou a OBSCURIDADE porque
a LEF (art. 16, § 1°) não exige que a garantia seja integral. A lei objetiva a “garantia” do
juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal ofertado, razão por
que o vício apontado demonstrou que o Tribunal Local alcançou proposições não vertidas
pelo legislador.
Não é demasiado recordar que a contribuinte da obrigação não tributária (multa
por descumprimento de obrigação acessória) é a VASP e, em tratando-se de imposição de
penalidade, o CTN não socorreu tal medida, em conformidade com as disposições do
°
art. 3
do CTN. Contudo, admitindo-se a regularidade da ação fiscal, ao sofrer constrição
SISBAJUD (parcial), o Recorrente passou a ostentar o direito de defesa, nos termos do
§ 1o da LEI.
art. 16,
Note-se que, no relatório do v. acórdão dos embargos de declaração há menção
acerca dos valores constritos e liberados a Fazenda Pública; contudo, nos fundamentos do
voto não há qualquer proposição que discorra sobre tais valores, razão por que entende a
parte que a
se mantém e causa prejuízo a parte, como
CONTRADIÇÃO/OMISSÃO
também, incorre nas disposições do
§§ 1°, IV do CPC, embora o acordão recorrido
art. 489,
ateste se tratar apenas inconformismo da parte em relação ao julgado.
Conforme extrato SISBAJUD (fl. 22), observa-se que não consta a liberação de
valores vinculado a ULISSES CANHEDO AZEVEDO. Pelo contrário, conforme fl. 24, os
valores foram liberados diretamente a Exequente, sem que o recorrente tivesse sido
intimado, visto que não era representado em juízo.
Note-se que o relator do v. acórdão do Tribunal Local incorreu em claro error in
judicando, pois se existe levantamento de valores, então houve garantia parcial, conforme
destacado na decisão de fl. 24.
Documento eletrônico VDA55997874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 0f1f63cd-4ebe-4dec-8075-8acf2537c41c

Nesse sentido, cumpre destacar que o
§ 1o da
exige que haja
art. 16,
Lei 6830/80,
“garantia” do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal
ofertado. A lei não fala em garantia integral e, muito menos, que a garantia de seja
exclusivamente de titularidade do executado.
O ponto crucial do recurso é saber se prevalece o acórdão recorrido que impõe
requisitos de admissibilidade para a defesa, os quais não foram contemplados pela
semântica do
§ 1o da LEF ou, propriamente, pelo Recurso Especial
art. 16,
1.127.815/SP
(julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos).
O fato de a Lei de Execuções Fiscais expressamente consignar não ser admissível os
embargos do executado antes de garantida a execução, não implica reconhecer a
necessidade de garantia integral do débito como condição para o início do prazo para sua
oposição. Esses fundamentos foram retratados no julgamento
- RR,
RESP 1.127.815/SP
onde esta Corte Superior fundamentou que a LEF deve ser interpretada de modo a permitir a
defesa do executado, inclusive mitigando o acolhimento da parcialidade da garantia para os
fins de permitir o contraditório e a ampla defesa:
[...]
Ora, se: (1) os requisitos para oposição dos embargos foram cumpridos; (2) dívida
está garantida, ainda que parcialmente, (3) as partes são legítimas; (4) a defesa é tempestiva;
(5) o juízo é competente e, (6) os demais requisitos formais da petição estão preenchidos; os
embargos devem não apenas ser recebidos, mas processados regularmente e julgados em
seu mérito.
O v. acórdão recorrido destacada que não restou demonstrado nos autos a
insuficiência de patrimônio, a fim de permitir o processamento dos embargos a execução
fiscal. Ocorre que, a condição estabelecida pelos precedentes repetitivos não alcança a
condição de insuficiência patrimonial, mas, a condição de garantia parcial, fato que não foi
devidamente enfrentado no acordão recorrido.
É essencial ter em mente que, ao autorizar ao sujeito passivo a possibilidade de
instrumentalizar sua defesa à pretensão executiva por meio da oposição de Embargos à
Execução Fiscal, mediante garantia parcial, a manifestação jurisprudencial tutela direito
constitucional de elevado conteúdo axiológico diretamente relacionado às noções de ampla
defesa e contraditório, entendimento esse que merece ser replicado nas instâncias ordinárias
a fim de manter a esperada unicidade interpretativa e isonomia de tratamento, valores esses
tidos como verdadeira base de sustentação do microssistema de normas processuais,
especialmente, pelo modelo constitucional de processo.
Pelos argumentos, infere-se que o acórdão recorrido mantém a violação ao art. 1022,
I, II do CPC, ao negar vigência ao conteúdo do
§ 1o da
conjugado com
art. 16,
Lei 6830/80,
a flexibilização (garantia parcial) introduzida pelo julgamento dos R Esp 1.
e R
127.815/SP
Esp
razão que permite a interposição do presente recurso para ver a correta
1.487.772/SE,
aplicação das normas tidas por violadas.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
02.02. In casu, a controvérsia instalada não exige maiores digressões, pois a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que,
Documento eletrônico VDA55997874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 0f1f63cd-4ebe-4dec-8075-8acf2537c41c

em sede de execução fiscal, a oposição dos embargos depende de garantia do juízo, nos
termos do
§1o, da
art. 16,
Lei 6.830/1980.
02.03. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ também consolidou o entendimento
segundo o qual "em atenção ao princípio da especialidade d a LEF, mantido com a reforma
do
a nova redação do
do CPC dada pela
- artigo que
CPC/73,
art. 736,
Lei n. 11.382/2006
dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais
diante da presença de dispositivo específico, qual seja o
§1o da LEF, que exige
art. 16,
expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (R Esp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, D Je
1.272.827/PE,
31/5/2013,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
02.04. Ademais, caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a
garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação, o
que não ocorreu nos autos em exame.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
Documento eletrônico VDA55997874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 0f1f63cd-4ebe-4dec-8075-8acf2537c41c

aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 0f1f63cd-4ebe-4dec-8075-8acf2537c41c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.151.303 / AM
Número Registro: 2025/0508614-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027245220248040000 00027256320258049001 00484570520058040001 06419408020158040001
27245220248040000
2724522024804000000027256320258049001
27256320258049001
484570520058040001 6419408020158040001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: DANIEL MUNIZ DA SILVA - DF022755
HENRIQUE BRAGA DE FARIA - DF019755N
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : TICIANO ALVES E SILVA - AM000764
INTERES.
: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 33632d2f-5d71-41c4-a639-a60806175532

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 33632d2f-5d71-41c4-a639-a60806175532